Tribunal: TJDFT
Processo: 0000762-11.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0000762-11.2018.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LEVY SILVA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O processo estava com seu curso processual suspenso (ID 23915490) em virtude da similaridade do caso ao assunto tratado nos autos do Recurso Extraordinário Paradigma no 635.659, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria pela Suprema Corte (Tema 506). No recente julgamento do referido recurso paradigma, o Supremo Tribunal Federal publicou a seguinte tese: “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.” Assim, verifica-se que no julgamento do tema 506 -, o Plenário da Suprema Corte, definiu que se presume usuário e não comete infração penal quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40g de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional legisle a respeito. Destacou-se, ainda, que essa presunção é relativa, podendo ser afastada quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia. Já no julgamento do recurso inominado, em momento anterior, a Terceira Turma Recursal proferiu as seguintes ementas: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. RECURSO IMPROVIDO. I. O inconformismo da parte embargante (alegação de omissão quanto à análise da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/2006, por intervir desastrosamente na intimidade e vida privada do indivíduo, já que não produz qualquer efeito benéfico para o usuário ou à saúde pública) revela tentativa de rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita. II. O acórdão ora revisto, ao reformar a sentença e condenar o embargante à pena de 2 meses de comparecimento a programa ou curso educativo, enfrentou os argumentos e elencou as razões de convencimento (itens II, III, IV e V da ementa),a prevalecer a tese contrária aos interesses do embargante. III. Não fosse isso suficiente, a matéria foi aventada somente em sede de contrarrazões pela defesa. Ademais, esta egrégia Turma Recursal já se manifestou no sentido da constitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/2016. Precedentes: 3a T. Recursal, Acórdão n. 1153847, DJE 25.2.2019. IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, tampouco reabrir o exame do acervo probatório e fático contido nos autos. V. Ausente, pois, demonstração de qualquer defeito intrínseco à decisão colegiada, devida e suficientemente fundamentada (obscuridade, contradição, omissão - Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II). VI. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.” "PENAL. POSSE DE DROGA (UMA PORÇÃO DE "MACONHA") PARA CONSUMO PRÓPRIO (LEI N. 11.343/2006, ARTIGO 28). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE. RECURSO PROVIDO. I. A denúncia imputa ao recorrido conduta criminosa consistente em trazer consigo, para uso pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal, uma porção de "maconha" (massa líquida de 0,60 g), no dia 4.1o.2018, às 17h35, na QNM 7, Conjunto G, Ceilândia-DF. II. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva firmada por testemunha idônea (mídia de f. 73) e os demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 60/2018 - f. 3/4; Auto de apresentação e apreensão n. 8/2018 - f. 5, laudo de perícia criminal n. 5980/2018 - f. 26/28; "confissão extrajudicial" - f. 3-v). Inexistência de contradição entre os depoimentos prestados, em sede inquisitiva (f. 3-v) e em juízo (mídia de f. 73), pela testemunha A.S.F. (policial civil) responsável pela abordagem do réu. Ademais, registre-se que as informações do agente de polícia A.J.M. (mídia de f. 73) não são aptas a infirmar o acervo probatório, uma vez que apenas afirmou, em juízo, não se recordar dos fatos. III. No mais, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do Magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, Acórdão no 1013843, 1a Turma Criminal, DJE 5.5.2017; TJDFT, Acórdão no 1012878, 3a Turma Criminal, DJE 3.5.2017. IV. Procedente o pleito acusatório formulado na denúncia. Condenado Levy Silva Rodrigues como incurso na norma incriminadora do artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006. Passo à dosagem da pena (CP, artigos 59 e seguintes). V. Em análise das circunstâncias judiciais, na primeira fase, verifica-se que os critérios do artigo 59 do CP (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, comportamento da vítima, motivo, circunstâncias e consequências do crime) são valorados em favor do denunciado. E, a considerar a natureza ("maconha") e a quantidade da substância apreendida (0,60g), nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, fixo a pena-base em 3 (três) meses de comparecimento a programa ou curso educativo. Na segunda fase, inexistente qualquer agravante, e presente a atenuante da confissão "extrajudicial", a qual, ratificada por outros elementos de convicção, influenciou o convencimento do órgão julgador (Precedente: TJDFT, 3a T. Criminal, Acórdão n. 1112376, DJE: 26.7.2018). É de se reduzir, portanto, a pena, nesta fase intermediária, para 2 (dois) meses de comparecimento a programa ou curso educativo, a torná-la definitiva, à míngua de causas de aumento ou de diminuição (na terceira fase). VI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o recorrido como incurso na norma incriminadora do artigo 28, da Lei 11.343/2006, à pena de 2 (dois) meses de comparecimento a programa ou curso educativo, nos moldes e condições a serem determinados pela VEPEMA." Portanto, diante do julgamento do recurso extraordinário paradigma, que dava sustentação à suspensão mencionada, e da publicação da tese, determino a remessa dos autos ao órgão prolator do acórdão recorrido para realização do juízo de retratação, se for o caso, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC. Brasília, 16 de setembro de 2024. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal